Tribunal: TJPA
Processo: 0026121-06.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026121-06.2016.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – PENA BASE AFERIDA EM 01 ANO DE DETENÇÃO EM FACE DO VETOR DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIO READEQUAÇÃO PARA 06 MESES DE DETENÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 DO STJ. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –

Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade.
In casu
, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes;

III –
Desta forma, em face da remansosa jurisprudência e nos exatos termos da fundamentação, observou-se a inexistência de qualquer vício que viabilizasse qualquer intervenção na dosimetria implementada, uma vez que o incremento da pena base foi viabilizada pela aferição desfavorável do vetor da motivação do crime, requisito que autorizou a exasperação da pena base
ex vi
Súmula 23 do TJPA. Todavia o
quantum
aferido em 01 ano de detenção, deve ser reduzido para 06 meses de detenção, em face do critério de 1/8 do STJ, e em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

IV – Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, sendo conveniente a readequação da pena de 01 ano de detenção para 06 meses de
detenção, em regime inicial aberto, suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9°, do CPB.

V - Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março , de 2021

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THIAGO DO NASCIMENTO SILVA,
irresignado com a r. sentença que o condenou a pena
de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9°, do CPB, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pela 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em suas razões
(Id. 6433792),
a Defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com enfoque no princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente asseverou pela
redução proporcional da pena-base fixada na sentença, para 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias ou 08 (oito) meses e 10 (dez) dias.

O representante do
Parquet
apresentou contrarrazões recursais (Id. 6433794), requerendo o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Nº 6787240).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos
que na data de 04/11/2016 a vítima THAIS JARINA CRUZ DE OLIVEIRA a qual estava grávida de 06 semanas, foi agredida fisicamente com chutes e socos na barriga, objetivando provocar-lhe um aborto, pelo nacional THIAGO DO NASCIMENTO SILVA (Ocorrência Policial 00035/2016.104139-1, acostada as fls. 06 dos autos).

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9°, do CPB.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões
(Id. 6433792),
a Defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com enfoque no princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente asseverou pela
redução proporcional da pena-base fixada na sentença, para 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias ou 08 (oito) meses e 10 (dez) dias.

DA ABSOLVIÇÃO

Com efeito, diante das provas do acervo, r
estou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do recorrente, as quais restaram
comprovadas através do
Laudo pericial de Corpo de Delito nº 2016.01.016036-TRA às fl. 40 do inquérito anexo (ID Nº 6433802),
bem como pelas provas orais colhidas, obtidas em âmbito administrativo como judicial, as quis revelaram como a ofendida teria sido agredida, além de agressões verbais. Com
relação ao crime de lesão corporal, sobretudo em decorrência do Laudo de Exame de Corpo de Delito e do depoimento da vítima, o qual possui especial relevância nesta espécie de crime, t
endo o juízo interpretado as provas de acordo com suas convicções, em que apontou os motivos do desenvolvimento fático e jurídico necessários ao fim condenatório. Diante das declarações seguras da vítima, além dos reveladores depoimentos testemunhais, há que se considerar correta e legítima a condenação nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

A ofendida THAIS JARINA CRUZ DE OLIVEIRA, teria afirmado:

Q
ue foi agredida pelo apelante, Que, na época dos fatos possuía 04 (quatro) meses de namoro com o apelante; que ele era usuário de drogas;
que
encontrou entorpecente na residência dele; que, na ocasião dos fatos, contou a ele que estava grávida; que ele saiu e, ao retornar, começou a gritar com ela; que discutiram; que ele começou a lhe agredir, chutando sua barriga, com a intenção de provocar um aborto;
que
ele deu com sua cabeça várias vezes na parede; que ele começou a atirar objetos do quarto; que começou a gritar pela irmã do acusado; que quando a irmã dele chegou, ele parou; que chamou a polícia e correu para se refugiar no quintal da casa; que o acusado também lhe apertou o pescoço; que tentou se defender dele; que ficou com marcas das agressões.

Por sua vez FRANCISCO EDJAILSON LOPES DA COSTA, policial que atendeu a ocorrência, (mídia digital fls. 45/49) relatou:

Que, ao receber a ocorrência, dirigiu-se até o local indicado e lá encontrou a ofendida muito nervosa e agitada, fora da casa; que a residência estava toda revirada; que ela relatou ter sido agredida e chutada pelo acusado; que o acusado aparentava estar drogado; que a vítima afirmou estar grávida

O recorrente na oportunidade, negou que tenha agredido a vítima.

Destarte, n
ão é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido, na maioria das vezes, em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Com efeito, nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, fato que não encontrou qualquer respaldo no acervo.

Acerca das declarações prestadas pelo policial,
presume-se não haver interesse pessoal do agente no objeto do fato, logo suas declarações, plenas de coerência e verossimilhança, foram confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos'. (HC n° 74.608-0-SP — Rel. Min Celso de Mello). "

E de outros Tribunais:

PENAL E PROCESSO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ÁRT. 16 DA LEI 10826 /03 - DEPOIMENTO POLICIAL. 1. A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI 10826 /03 Só EXIGE O PORTE DA ARMA. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO. 3. O DEPOIMENTO POLICIAL TEM O VALOR PROBANTE DE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL. 4. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (Apelação Criminal APR 20040310182579 TJ-DF, publicada em 21.07.2008).

No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos do policial que atendeu a ocorrência. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Noutro ponto, quanto a negativa de autoria apresentada pelo apelante, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada não se coaduna com as provas produzidas, o que induz, claramente, se tratar apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo, restando isolada. Portanto, as provas materiais e orais produzidas no acervo, indicam o protagonismo do recorrente no evento em debate, incorrendo, portanto, o apelante como incurso no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB.

DOSIMETRIA

Ad argumentadum tantum
, necessário mencionar, que os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: "somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Penal, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC
n°
74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Com efeito, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Desta forma, em face da remansosa jurisprudência e nos exatos termos da fundamentação
ut supra
, observou-se a inexistência de qualquer vício que viabilizasse qualquer intervenção na dosimetria implementada, quanto ao modulador desfavorável, uma vez que o incremento da pena base foi viabilizada pela aferição desfavorável do vetor da motivação do crime, requisito que autorizou a exasperação da pena base,
ex vi
Súmula 23 do TJPA
:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Destarte, não se mostrou razoável, tampouco proporcional a pena base aferida em 01 ano de detenção, mormente quando a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018).

Considerando o critério do sodalício
ut supra
, a partir da pena mínima em abstrato estabelecida no tipo penal em comendo, seria razoável a promoção do acréscimo de 03 meses a cada vetor desfavorável para se estabelecer o
quantum
de pena base. Nesse passo, como militou apenas o modulador dos motivos do crime, a pena base seguiria aferida em 06 meses de detenção. Portanto, data vênia, o douto magistrado, necessário operar-se a redução da pena mensurada de 01 ano de detenção para 06 meses de detenção
, por ser razoável e proporcional a falta cometida.

D
esse modo, operadas as devidas modificações, segue
THIAGO DO NASCIMENTO SILVA, condenado a
penas
de
06 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9°, do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, 21 de março, de 2022

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022